Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-57.2025.8.11.0091
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000840-57.2025.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), ORIVAL SCHADEK - CPF: 569.445.789-72 (APELADO), PABLO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 132.224.477-48 (ADVOGADO), INES VAIS CALIXTO SCHADEK - CPF: 984.927.649-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto

contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Execução por Quantia Certa ajuizada em face de devedor de Cédula de Produto Rural, sob o fundamento de ausência de interesse de agir por não comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial do litígio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se constitui requisito para o ajuizamento de Execução de Título Extrajudicial a prévia tentativa de solução administrativa do litígio como condição para caracterização do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir, como condição da ação, decorre da conjugação dos critérios da necessidade e da adequação da tutela jurisdicional, estando presente quando o autor não pode obter o bem da
vida pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário e quando utiliza o procedimento adequado para a tutela do direito invocado.

A exigência de prévia tentativa de solução extrajudicial como condição para o ajuizamento de ação judicial viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o direito de acesso ao Judiciário.

Conforme a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas à luz das afirmações contidas na petição inicial, sendo suficiente para caracterização do interesse processual a demonstração da existência de litígio e da aptidão da tutela jurisdicional para fornecer ao autor alguma vantagem ou proveito.

Embora o Código de Processo Civil de 2015 valorize os métodos consensuais de solução de conflitos (art. 3o, §§ 2o e 3o), não estabeleceu como requisito obrigatório para o ajuizamento de ações a prévia tentativa de solução extrajudicial, materializando o estímulo à autocomposição através de outros mecanismos, como a audiência de conciliação ou mediação (art. 334, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de Execução de Título Extrajudicial não
se condiciona
à prévia tentativa de solução administrativa do litígio, sendo suficiente para caracterização do interesse de agir a demonstração da necessidade da intervenção jurisdicional e da adequação do procedimento escolhido. 2. A exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o acesso ao Judiciário, quando não prevista expressamente em lei, viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF
).
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
contra a sentença proferida
n
a
Execução
por Quantia Certa
, ajuizada
em face de

ORIVAL SCHADEK
,

que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, por ausência de interesse de agir. Sem condenação em custas e honorários.

Em suas razões recursais
,
a recorrente alega
, em síntese,
que
a decisão viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e da livre convicção motivada
e que
não há no ordenamento jurídico pátrio qualquer dispositivo legal que obrigue o pedido de utilização da via administrativa para ingresso no Judiciário.

Assevera que
o juízo
a quo
aplicou a mesma decisão em vários processos, sem individualização
, mesmo juntando no
s autos relatório de cobrança extrajudicial, o qual não foi devidamente analisado pelo juízo sentenciante
.

D
efende
que o interesse de agir decorre da conjugação dos critérios da necessidade e da adequação, presentes no caso concreto
.

Menciona que
o STJ possui entendimento firmado no sentido de que o esgotamento da via administrativa não constitui requisito obrigatório para o ajuizamento de demanda judicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença, com o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões no Id.
342134393
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Depreende-se dos autos que o banco apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
ajuizou
Execução por Quantia Certa
visando o recebimento de débito referente a
Cédula de Produto Rural - CPRF no 4004559 não ad
implido pel
o
requerid
o
, perfazendo o valor de R$
66.338,80
.

Recebida a inicial, o magistrado
a quo
,
Dr.
Lawewnce
Pereira
Midon
determinou a intimação da parte autora para
comprovar documentalmente a adoção de medidas administrativas voltadas à tentativa de solução pacífica do litígio, tais como envio de notificação extrajudicial, proposta de renegociação ou contato por canais formais de atendimento.

Ato seguinte, sobreveio a sentença d
e
extinção, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a
parte autora
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da necessidade de prévia tentativa de solução extrajudicial como condição para o ajuizamento de
Execução Extrajudicial
.

Do contexto apresentado, assiste razão
à
apelante.

O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que a parte autora não demonstrou ter realizado tentativas efetivas de solução consensual do litígio antes do ajuizamento da ação judicial, o que configura ausência de interesse de agir.

Sabe-se que o interesse de agir, como condição da ação, decorre da conjugação dos critérios da necessidade e da adequação da tutela jurisdicional. A necessidade se configura quando o autor não pode obter o bem da vida pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário, enquanto a adequação diz respeito à utilização do procedimento correto para a tutela do direito invocado.

No caso em análise, a parte autora demonstra a necessidade da intervenção jurisdicional para o reconhecimento do direito de crédito que afirma possuir, bem como a adequação do procedimento escolhido para a tutela pretendida, o que evidencia a presença do interesse processual.

Trata-se, pois, de
Execução de Título Extrajudicial
, especificamente uma Cédula de Produto Rural - CPRF no 4004559, emitida em 23/01/2023, no valor de R$102.051,00, para pagamento em 02 parcelas anuais, com vencimento inicial em 22/01/2024 e final em 22/01/2025.

Ao contrário do entendimento adotado pelo magistrado
a quo
, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial ao exaurimento prévio da via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal,
in
verbis
:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
.
[
g.n
.]

Tal garantia fundamental assegura a todos o direito de acesso ao Judiciário e não pode ser mitigada por meio de criação de requisitos não previstos expressamente em lei para o acesso ao Judiciário.

Vale destacar que o STJ, em casos análogos, já se manifestou pela desnecessidade de esgotamento da via administrativa em demandas consumeristas, ressalvadas situações específicas previstas em lei.

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMENDA À INICIAL – INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO ESCLARECIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE NOVA DETERMINAÇÃO DE EMENDA – NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. 1. A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio esclarecimento administrativo dos prejuízos, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988. 2. “Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.” (N.U 1028547-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, publicado no DJE 16/04/2022).” (TJMT – RAC No 1000778-92.2022.8.11.0003, RELA. DESA. NILZA
MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022).

Conforme a teoria da asserção, as questões relacionadas às condições da ação são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial,
adstritas
ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.

Já o interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido, enquanto a utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem ou proveito, o que restou caracterizado
.

Assim, se com base nas afirmações da inicial e documentos for possível verificar a existência das condições da ação, o processo deve prosseguir para apreciação meritória.

Ressalte-se que, embora o Código de Processo Civil de 2015 tenha valorizado os métodos consensuais de solução de conflitos (art. 3o, §§ 2o e 3o), não estabeleceu como requisito obrigatório para o ajuizamento de ações a prévia tentativa de solução extrajudicial. O estímulo à autocomposição se materializa, por exemplo, na previsão de audiência de conciliação ou mediação como etapa do procedimento (art. 334, CPC), mas não como condição prévia de acesso ao Judiciário.

Portanto, evidente o interesse de agir da parte autora, revelando-se descabida a exigência de prévia tentativa de solução administrativa para o ajuizamento da presente ação de cobrança.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026